Tribunal: TJBA
Processo: 0512745-15.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512745-15.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA Advogado(s): MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, GABRIELA FIALHO DUARTE APELADO: LUIS CARLOS CORREA MENDES Advogado(s): MM13 ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM HOSPITAL. QUEDA DE ACOMPANHANTE. PISO MOLHADO E NÃO SINALIZADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por unidade hospitalar contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de queda sofrida por acompanhante de paciente em corredor com piso molhado e sem sinalização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a responsabilidade do hospital em relação ao acompanhante de paciente é objetiva, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se houve falha na prestação do serviço por ausência de sinalização de área úmida; e (iii) se os danos materiais e e morais alegados foram devidamente comprovados e quantificados. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o regime jurídico do CDC, uma vez que o acompanhante de paciente se qualifica como consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17. 4. A responsabilidade da instituição hospitalar é objetiva, baseada no dever de segurança nas suas dependências, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo causal (art. 14, caput, do CDC). 5. O defeito na prestação do serviço restou configurado pela omissão do hospital em sinalizar ou isolar o corredor com piso molhado, violando o dever de cuidado e segurança esperado. 6. A ocorrência do fato e o nexo de causalidade estão demonstrados por comunicação interna da própria administração hospitalar, que registrou o evento danoso conforme narrado na inicial. 7. Os danos materiais foram comprovados por orçamentos e recibos contemporâneos ao acidente, destinados à reposição de óculos de grau quebrados na queda. 8. O dano moral em acidentes de consumo é considerado in re ipsa, decorrendo da própria gravidade da falha e da violação à integridade física e emocional da vítima em ambiente onde se esperava segurança. 9. O montante indenizatório fixado na origem em R$ 5.000,00 que não comporta redução. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512745-15.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e como apelado LUIS CARLOS CORREA MENDES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.